Tribunal: STF
Processo: Rp 1091
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-01
Data de publicação: 1982-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. EXPLICITAÇÃO DO
ACÓRDÃO "EX OFICIO". 1) CABE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXPLICITAR O
VOTO DO RELATOR EM CONSONANCIA COM A CONCLUSÃO DO PARECER NELE
ADOTADO, ISTO E, QUE A DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-75 E
DELIMITADA A EXPRESSAO "SERÁ FEITA POR ATO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL, BEM COMO PARA EXCLUIR A SUBSEQUENTE CONJUNÇÃO E,
GUARDANDO, ASSIM, O SENTIDO DO DISPOSITIVO REMANESCENTE". 2)NÃO
TENDO SIDO CONHECIDOS OS EMBARGOS POR FALTA DE LEGITIMAÇÃO, O
RELATOR, DE OFICIO, PODE CORRIGIR O ACÓRDÃO.